Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. TÉRMINO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA. FILHO MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade delitiva, bem como evidenciam fortes indícios de autoria do crime de tráfico de drogas e posse irregular de munições, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, com amparo na necessidade de garantia da ordem pública e no exame do risco concreto da gravidade da conduta imputada ao agente. Superado o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, inviável o acolhimento do pedido de liberdade provisória que tenha por fundamento o risco de contaminação decorrente da pandemia da COVID-19. Ausentes provas de que o filho do réu, menor de 12 anos, necessita de seus cuidados, de maneira exclusiva, incabível a substituição da preventiva. As condições favoráveis ao paciente não impedem a decretação da prisão preventiva, quando a análise do caso concreto revelar a necessidade da custódia cautelar. A decretação da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, pois não revela o escopo de antecipação de pena.